Tribunal: TJMT
Processo: 1055842-88.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055842-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULO MANOEL ANTONIASSI - CPF: 443.967.759-20 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao dar parcial provimento
a
recurso inominado da Fazenda Pública, julgou improcedente o pedido de servidor público inativo para restituição de valores de contribuição previdenciária. O embargante alega omissão e erro de premissa fática, por não ter sido analisada a regra específica que estabelece faixa de isenção diferenciada para sua categoria de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração, opostos após o prazo legal de cinco dias, são tempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

4. Tendo o julgamento do acórdão sido finalizado em 07/05/2026, o prazo recursal encerrou-se em 14/05/2026. O recurso, contudo, foi oposto em data posterior, sendo manifestamente intempestivo.

5. A intempestividade é vício insanável que impede o conhecimento do recurso e, por consequência, a análise das matérias de mérito suscitadas, como a alegada omissão e o erro de premissa fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. O prazo para oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE. 2. A oposição do recurso fora do prazo legal acarreta sua intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento, o que obsta a análise de mérito dos vícios apontados.

Dispositivos relevantes citados__: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/04/2022;
Enunciado
85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1055842-88.2025.8.11.0001

Embargante
: PAULO MANOEL ANTONIASSI

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

PAULO MANOEL ANTONIASSI opôs Embargos de Declaração (ID 370401370/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 366129896/PJe2).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

O acórdão embargado (ID 366129896/PJe2) foi julgado na sessão de plenário virtual finalizada em 07/05/2026 (quinta-feira). Assim, o prazo para oposição dos
aclaratórios
iniciou-se em 08/05/2026 (sexta-feira), encerrando-se em 14/05/2026 (quinta-feira).

Todavia, a parte embargante somente opôs os presentes embargos em data posterior
(26/05/2026)
, conforme se infere do ID 370401370/PJe2 e certificado pela Secretaria desta Turma Recursal (ID 370534380/PJe2).

Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo e não deve ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026